Tribunal: TJPA
Processo: 0809547-40.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809547-40.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: FENORTE FERRAGENS DO NORTE LTDA - EPP

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE O JUIZ SINGULAR REJEITOU A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO. AFASTOU A ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO DA LEI, DEVENDO A EXECUÇÃO PROSSEGUIR EM SEUS ULTERIORES ATOS. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. A LEI 13.340/2016. A LEI É TAXATIVA E ESPECÍFICA AO AUTORIZAR A LÍQUIDAÇÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE CRÉDITO RURAL, LOGO, NÃO TEMOS CONHECIMENTO SUFICIENTE PARA APLICAR UMA LEI EM SETOR DIVERSO AO QUAL ELA ESPECIFICA. OMISSÃO DO ART. 1º. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO MERECE PROSPERAR. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO EM FAVOR DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Provisória com pedido de efeito Suspensivo/Ativo, interposto pelas
FENORTE FERRAGENS DO NORTE LTDA – EPP
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA nos autos da Ação de Execução por quantia certa em face de
BANCO DA AMAZÔNIA SA.

A decisão agravada foi a que rejeitou a alegação de nulidade da execução, afastando a alegação de inconstitucionalidade por omissão da lei referida, devendo a execução prosseguir em seus ulteriores atos.

Alega que o agravado desconsidera a realidade normativa e socioeconômica atual e faz cobrança da forma mais extorsiva, desconsiderando o conteúdo normativo da CF/88, que tutela o patrimônio ao declarar a inviolabilidade do direito à propriedade.

Informa que a partir da vigência da Lei 13.340/2016, foi possível aos devedores de créditos rurais oriundos de FNO, e ainda de outras fontes, renegociar e repactuar suas dívidas em termos favoráveis ao pagamento e de efetiva quitação.

Aduz que, a norma benéfica, que veio para cumprir o mandamento constitucional do Art. 3°, III, acaba por não cumprir o desiderato ao violar a isonomia do Art. 5°, caput, tratando desigualmente pessoas que estão na mesma condição. Que, a solução simples e justa, evidentemente é a extensão da norma ao setor industrial e comercial.

Ressalta ainda que a dívida com base no mútuo do FNO, da forma que o agravado pretende, está marcada por ilegalidade, pois o cálculo de débito deve ser feito na forma da Lei 13.340/2016.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada.

Juntou documentos às ID.1225252/1225300.

Às ID.1796700 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2149791 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que rejeitou a alegação de nulidade da execução, afastando a alegação de inconstitucionalidade por omissão da lei referida, devendo a execução prosseguir em seus ulteriores atos.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico não estar presente
a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois como muito bem ressaltado na análise do efeito suspensivo, a Lei 13.340/2016 é taxativa
e específica ao autorizar a liquidação e renegociação de dívida de crédito rural, logo, não temos conhecimento suficiente para aplicar uma lei em setor diverso ao qual ela especifica.

Importante ressaltar, que o entendimento trazido pela agravante em seu recurso através de jurisprudência, faz menção ao crédito rural.

Sendo assim, entendo que não merece prosperar o argumento quanto a omissão do art.1º desta referida Lei (violação do princípio da isonomia), haja vista, que a distinção não fere ao princípio constitucional da isonomia, já que este não determina o tratamento igualitário a todos, mas sim, um tratamento de busca pela redução as desigualdades.

Por fim, entendo que o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação é maior para o agravado, tendo em vista, que este deseja receber os valores devidos nesta execução.

Por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021